Tribunal: STF
Processo: ADI 6499
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado – Conacate em face do Ato n° 1556/2020/CGUNE/CRG, da Controladoria-Geral da União, que representa, segundo o sumário executivo do referido Ato, a “manifestação interpretativa desta CGUNE quanto ao alcance e conteúdo dos arts. 116, inciso II e 117, inciso V, da Lei nº 8.112/1990, visando, especialmente, promover a justa adequação destes às hipóteses de condutas irregulares de servidores públicos federais pela má utilização dos meios digitais de comunicação online”.
    A Confederação enfatizou que o ato em questão possui caráter normativo no âmbito do serviço público federal, por ter sido veiculado pela CGU, que possui atribuição correcional, e que pode dar ensejo a perseguições políticas ou ideológicas, além de ofender direitos constitucionalmente consagrados dos funcionários públicos federais, em especial a liberdade de manifestação do pensamento, de consciência e de convicção filosófica e política.
    Ressaltou que as restrições aos servidores públicos somente poderiam ser impostas por lei, e que a atividade correcional não pode assumir o caráter de atividade censória. 
    Invocou o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos e o art. 19 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, bem como o direito democrático de todo indivíduo de expressar opiniões políticas, culturais, sociais e econômicas, e, ainda, de discordar e dar voz a seu pensamento, sem que tal manifestação esteja sujeita a sanções disciplinares.
    Requereu o deferimento de medida cautelar para suspender os efeitos do Ato 1556/2020/CGUNE/CRG 01/2020 da Controladoria-Geral da União e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do referido Ato. 
    Assim, devido à relevância da matéria e o seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, adoto o procedimento abreviado previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999.
    Isso posto, solicitem-se informações à Controladoria-Geral da União. 
    Após, ouça-se, sucessivamente, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator